Tribunal: TJBA
Processo: 8028015-10.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8028015-10.2022.8.05.0080 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MIRIAM RAMOS DE MELO Advogado(s): LUCAS DA ROCHA MICHELI APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MANDADO DE SEGURANÇA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL QUE DETERMINOU NOMEAÇÃO E POSSE EM CARGO PÚBLICO. MULTA COMINATÓRIA. IMPUGNAÇÃO DO ENTE PÚBLICO. ADEQUAÇÃO. POSSIBILIDADE. EXCESSIVIDADE QUE DESVIRTUA O SENTIDO DA ASTREINTE E A TORNA MAIS ATRATIVA QUE O DIREITO POSTULADO PELA PARTE. OBRIGAÇÃO CUMPRIDA. SENTENÇA QUE REDUZIU A MULTA PARA 20 MIL REAIS. VALOR QUE PRESERVA O CARÁTER PEDAGÓGICO E INIBITÓRIO DO INSTITUTO. RECURSO DESPROVIDO. I – A obrigação imposta na decisão judicial foi a de convocar a impetrante para o cargo em que foi aprovada, o que ocorreu com a publicação em 26/03/2024, conforme Diário Oficial. A multa cominatória por descumprimento não poderia ser estendida após a prática do ato determinado (convocação), até porque os passos seguintes dependiam também da Impetrante, visto que envolviam entrega de documentação e realização de exames. Assim, a mora só permaneceria acaso a Impetrante comprovasse que atendeu o ato convocatório, superou as fases administrativas eventualmente pendentes e, ainda assim, não foi empossada, o que não ocorreu nos autos. II - O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o cômputo do prazo para a prática das obrigações de fazer ou não fazer por ordem judicial tem natureza processual e não se confunde com a postulação material: “...Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial para determinar que o cômputo do prazo da multa diária deve ser feito em dias úteis, nos termos do art. 219 do CPC/2015. (STJ - REsp: 00000000000002217495, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 07/08/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 12/08/2025)” Grifamos III – Conforme entendimento pacificado pelo STJ a decisão que fixa as astreintes não transita em julgado e pode ser revista a qualquer tempo: “...2.2. O art. 537, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015 não se restringe somente à multa vincenda, pois, enquanto houver discussão acerca do montante a ser pago a título da multa cominatória, não há falar em multa vencida. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido.” (STJ - AgInt no AREsp: 2558173 RS 2024/0028559-5, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 02/09/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/09/2024 - Destacamos). IV – No caso concreto, a obrigação foi cumprida e a Impetrante devidamente empossada. O Estado da Bahia foi levado a responder pelo retardo no cumprimento da ordem judicial. O valor final fixado em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) possui o condão de sancionar de forma efetiva a conduta do Apelado, preservando a efetividade da prestação jurisdicional, o que ocorreu no caso concreto, uma vez que a obrigação findou por ser cumprida. V – O tempo aguardado pela Impetrante para o cumprimento da liminar não serve de parâmetro para a multa cominatória, uma vez que a sanção processual não tem caráter compensatório ou indenizatório. Recurso conhecido e desprovido. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Nº 8028015-10.2022.8.05.0080. Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em negar provimento ao Recurso, acolhendo as razões do Voto condutor. Sala das Sessões, Presidente RELATOR – Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO Procurador(a) de Justiça